Tribunal: TJSP
Processo: 2009235-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Rural
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EXECUÇÃO. Penhora. Pequena propriedade rural. Impenhorabilidade. Bem imóvel dado como segunda garantia da cédula rural pignoratícia e hipotecária. Financiamento de atividade produtiva. Impenhorabilidade art. 833, VIII, do NCPC e art. 5o, XXVI, da CF. A pequena propriedade rural, trabalhada pela família, é impenhorável, ainda que dada pelos proprietários em garantia hipotecária para financiamento

Ementa:
EXECUÇÃO. Penhora. Pequena propriedade rural. Impenhorabilidade. Bem imóvel dado como segunda garantia da cédula rural pignoratícia e hipotecária. Financiamento de atividade produtiva. Impenhorabilidade art. 833, VIII, do NCPC e art. 5o, XXVI, da CF. A pequena propriedade rural, trabalhada pela família, é impenhorável, ainda que dada pelos proprietários em garantia hipotecária para financiamento da atividade produtiva. Recurso provido para afastar a penhora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009235-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são agravantes
ANTÔNIO RIBEIRO BRANDÃO e CARMEM LÚCIA SOUZA BRANDÃO, é agravado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009235-59.2020.8.26.0000 -Voto no 8704
2
VOTO No: 8.704
AGRAVO No: 2009235-59.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGRAVANTES: ANTÔNIO RIBEIRO BRANDÃO E OUTRO
AGRAVADO: BANCO SANTANDER S/A.
EXECUÇÃO. Penhora. Pequena propriedade rural.
Impenhorabilidade.
Bem
imóvel
dado
como
segunda garantia da cédula rural pignoratícia e
hipotecária. Financiamento de atividade produtiva.
Impenhorabilidade art. 833, VIII, do NCPC e art. 5o,
XXVI, da CF. A pequena propriedade rural,
trabalhada pela família, é impenhorável, ainda que
dada pelos proprietários em garantia hipotecária
para financiamento da atividade produtiva. Recurso
provido para afastar a penhora.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão copiada fls. 66/68 que rejeitou a impugnação e
manteve a penhora de pequena propriedade rural dada em garantia
hipotecária para o negócio jurídico que deu origem à execução.
Sustentam, em apertada síntese, que imóvel é considerado pequena
propriedade rural nos termos da CF e do art. 4o da Lei 8.629/93 e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009235-59.2020.8.26.0000 -Voto no 8704
3
por isso não pode ser objeto de arresto nem penhora no presente
feito, eis que legalmente impenhorável. Alega nulidade da decisão
agravada por não ter sido dada a oportunidade de complementação
da prova de que se trata de pequena propriedade rural, explorada
pelo próprio proprietário, ainda que ali não residam. No mérito
defendem
a
impossibilidade
da
descaracterização
da
impenhorabilidade da pequena propriedade rural pela garantia
hipotecária cedular. Dizem que a oferta do imóvel em garantia
hipotecária não implica a renúncia à impenhorabilidade da pequena
propriedade rural. Aduzem, ainda, que a matéria é de ordem pública,
não sujeita à preclusão. Pretendem a declaração da
impenhorabilidade do imóvel, ainda que ali não residam, mas ali
trabalham. Alternativamente, requerem seja expedido mandado de
constatação para que o Sr. Oficial de justiça constate in loco que a
pequena propriedade rural penhorada é produtiva e possui apenas
51,462 hectares de área, ou ainda realizar uma inspeção judicial.
É o relatório.
Trata-se de impugnação dos agravantes à
penhora realizada na execução de cédula de produto rural
financeiras, em que o imóvel objeto da penhora foi tomado em
garantia hipotecária. Aduzem que a despeito de tal garantia, o
imóvel é absolutamente impenhorável, eis que se trata de pequena
propriedade rural produtiva (menor que 04 módulos rurais),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009235-59.2020.8.26.0000 -Voto no 8704
4
explorada em regime de economia familiar e goza de proteção
constitucional, sendo que a garantia não implica em renúncia à
impenhorabilidade.
O presente recurso se insurge contra decisão
que não reconheceu impenhorabilidade.
O artigo 5o, inciso XXVI, da Constituição
Federal dispõe que“a pequena propriedade rural, assim definida
em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de
penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade
produtiva, dispondo a lei sobre meios de financiar o seu
desenvolvimento”. O artigo 4o, § 2o, da lei 8.009/1990, por sua vez,
aduz que “quando a residência familiar constituir-se em imóvel
rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com
os respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 5o, inciso XXVI, da
Constituição, à área limitada como pequena propriedade rural”.
Deste modo, “se o imóvel se enquadra na
definição de pequena propriedade rural, descrita no § 2o do art. 4o
da Lei n. 8.009/1990, impõe-se a sua impenhorabilidade” (RSTJ
133/215) (THEOTÔNIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F.
GOUVÊA, Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor, 41a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, nota 1a ao art. 4o da Lei n.o
8.009/90, p. 1.365).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009235-59.2020.8.26.0000 -Voto no 8704
5
Na hipótese, não se nega a configuração das
hipóteses que dão ensejo à impenhorabilidade, quais sejam, pequena
propriedade rural, exploração em regime familiar e dívida obtida
com escopo de fomentar a atividade rural. Por isso não cabível a
discussão acerca da falta de oportunidade de prova documental que
demonstre o enquadramento da propriedade no conceito de pequena
propriedade rural. A discussão que se põe é justamente o fato do
imóvel ter sido dado como garantia hipotecária.
A respeito do tema o E. STJ se pronunciou da
seguinte forma:
RECURSO
ESPECIAL.
PEQUENA
PROPRIEDADE RURAL. GARANTIA HIPOTECÁRIA. CÉDULA
DE CRÉDITO RURAL. FINANCIAMENTO DA ATIVIDADE
PRODUTIVA. IMPENHORABILIDADE. ARTS. 649, VIII, DO CPC,
E 5o, XXVI, DA CF/88. PROVIMENTO. 1. A pequena propriedade
rural, trabalhada pela família, é impenhorável, ainda que dada
pelos proprietários em garantia hipotecária para financiamento da
atividade produtiva. Artigos 649, VIII, do Código de Processo Civil,
e 5o, XXVI, da Constituição Federal. 2. Recurso provido para
afastar a penhora. (REsp 1368404/SP, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2015,
DJe 23/11/2015)
Sendo assim, data venia, diferente do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009235-59.2020.8.26.0000 -Voto no 8704
6
entendido pelo magistrado a quo, certo é que o entendimento do E.
STJ visa a proteger o pequeno produtor rural, ainda que tenha dado
o imóvel em garantia da dívida, não havendo em abdicação da
benesse.
“A pequena propriedade rural, ainda que
oferecida anteriormente em hipoteca ao mesmo credor, não pode
ser penhorada para pagamento de cédula rural pignoratícia, não
honrada com o penhor inicialmente contratado. Em harmonia com
o disposto no art. 5o, XXVI, da Constituição da República, a nova
redação do inciso VIII (antigo inciso X) do art. 649 do CPC
suprimiu a anterior exceção legal, afastando qualquer dúvida: nem
mesmo eventual hipoteca é capaz de excepcionar a regra que
consagra a impenhorabilidade da pequena propriedade rural sob
exploração familiar” (STJ 4a T., REsp 684.648, Min. Raul Araújo,
j. 8.10.13, DJ 21.10.131)
Pelo exposto, é dado provimento ao agravo
para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel, que é pequena
propriedade rural e revogar a penhora decretada.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
1 NEGRÃO, Theotonio Código de Processo Civil - 2016 47 Edição Editora Saraiva Nota 32 a ao
artigo 833, inciso VIII, p. 760.